Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO. FAZENDA DE EUCALIPTO. COLHEITA DE CAVACO. RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DECORRENTES DO INCÊNDIO. PROVAS SUFICIENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS À EMPRESA AUTORA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS ALTERADOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO.
1. A responsabilidade da empresa ré pelo incêndio restou devidamente demonstrada por todo arcabouço probatório existente nos autos, não havendo que se falar em condenação baseada em prova de forma isolada.
2. Tendo em vista que o contrato prevê a responsabilidade da ré como pressuposto de que a causa do incêndio tenha decorrido da atividade por ela desenvolvida na propriedade da autora e, tendo sido comprovada tal responsabilidade, impõe-se a condenação pelos danos causados à empresa autora.
3. Conforme prevê o artigo 134 do CPC, “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.”, não sendo necessário que já exista um título judicial em execução desde seu pleito, diferente do que sustenta o recorrente/réu. 3.1. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da demonstração do desvio de finalidade reconhecido pela alteração contratual que se deu logo após o incêndio, com a transferência simulada de quotas empresariais; pelas transmissões de imóvel a um dos sócios, que servia apenas como garantia de dívidas, realizadas no intuito de fraudar eventual execução; e, pela ausência de imóveis em nome da empresa quando realizada pesquisa para tanto.
4. A existência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica depende de comprovação segura nos autos, por intermédio de elementos de provas demonstrativos de que a instituição suportara prejuízo concreto em sua reputação advindo da conduta ilícita do agente, o que não se verifica no presente caso. Danos morais inexistentes.
5. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Esta ordem é decrescente e de observância obrigatória, de forma que a subsunção do caso a uma das hipóteses previstas no §2o, do art. 85, do CPC, impede o avanço para outra categoria subsequente. 5.1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita com base na quantidade de pedidos deduzidos na ação e na proporção de decaimento de cada parte em relação a cada pedido, não na representação monetária de cada pedido.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.